Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. A parte embargante aponta omissões no acórdão, ao deixar de apreciar a questão sob a ótica dos artigos 5o, XXXVI e 37, caput da Constituição Federal e artigo 78, III da LODF. Ainda, ressaltou que a prova documental demonstra que a retificação do ato de concessão da aposentadoria foi determinado pelo TCDF, que considerou a “deficiência moderada”, de modo que promoveu a adequada aplicação da norma legal.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidenciam as omissões alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. No ponto, relevante apenas sintetizar que foi publicada a aposentadoria da parte autora (no ano de 2018), com amparo no: “artigo 3o, inciso III da Lei Complementar 142, de 08.03.2013, artigo 12 e 13 da Portaria no 12 de 31 de março de 2016 – IPREV, artigo 40, § 4o, inciso I da Constituição Federal, Súmula Vinculante 33 – STF e Parecer Jurídico no 1054/2017-PRCON/PGDF, autos do processo administrativo n° 401-000627/2017”. Cabe destacar que o mencionado inciso III do artigo 3o da LC 142/2013 aborda a situação do “segurado com deficiência leve”. Ocorre que já tramitava a ação judicial no 0043514-21.2016.8.07.0018, onde a parte autora questionava a indicação de que a sua deficiência seria de grau leve, alegando que deveria ser enquadrada como “moderada” ou “grave”. Adiante, e reitera-se que após a concessão da aposentadoria em favor da parte autora, sobreveio a sentença naquele processo judicial reconhecendo a sua deficiência como “moderada”. Enfim, na análise do ato de concessão da aposentadoria o TCDF emitiu as Decisões no 3867/2019 e 2967/2021, determinando a exclusão do tempo de Conselheiro da OAB/MG da contagem do tempo de efetivo exercício de serviço público e estabelecendo que: “1) em conformidade com o decidido no Processo Judicial no 0043514- 21.2016.8.07.0018/TJDFT, retifique o ato de concessão da aposentadoria, para considerar o servidor aposentado por deficiência moderada, de acordo com ‘Artigo 40, §§ 3o, 4o, inciso I, 8o e 17 da Constituição Federal, combinado com os artigos 3o, inciso II, da Lei Complementar Federal no 142/13, 1o da Lei federal no 10.887/04 e 51 da Lei Complementar distrital no 769/08’”. Ocorre que a alteração da fundamentação legal resultou no indevido afastamento dos proventos integrais da parte autora. Isso porque o pleito autoral possui amparo na Lei Complementar no 142/2013 e na Portaria no 12-IPREV/DF. Neste sentido, o artigo 8o da Lei Complementar no 142/2013 que: “Art. 8o A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com deficiência será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício, apurado em conformidade com o disposto no art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, os seguintes percentuais: I - 100% (cem por cento), no caso da aposentadoria de que tratam os incisos I, II e III do art. 3o”. O mencionado artigo 3o aborda as regras para a concessão de aposentadoria ao segurado com deficiência. O seu inciso II destaca que: “Art. 3o É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições: (...) II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada”. Relevante pontuar que redação semelhante consta no artigo 4o da Portaria no 12-IPREV/DF: “Art. 4o Os servidores públicos com deficiência abrangidos por RPPS serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (...) II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro), se mulher, no caso de servidor com deficiência moderada”. Enfim, regulamentando o disposto no seu artigo 4o aquela Portaria indicou, no seu artigo 13, que: “Art. 13. Os proventos serão integrais para os casos dos incisos I, II e III do art. 4o e proporcionais ao tempo de contribuição, na hipótese de seu inciso IV”.
V. Ainda, destaca-se que o acórdão indicou que, apesar dos fundamentos recursais no sentido de que a retificação do ato de concessão de aposentadoria foi decorrente de regular atuação do TCDF e que a sentença acarretaria afronta ao princípio da legalidade estrita, a análise dos artigos 44 e 48 da Lei 8.906/94 permitiam concluir que “o exercício de cargo de conselheiro da OAB é considerado efetivo serviço público, de modo que o período efetivamente exercido deve ser computado como tal, inclusive para fins de aposentadoria”, sendo a regra aplicável “desde que observada a vigência da Emenda Constitucional no 20/98, que modificou o sistema de previdência social”. Desse modo, o acórdão embargado dispôs que: “Diante desse quadro, o tempo laborado no cargo de conselheiro da OAB, à época, era considerado como tempo de serviço para fins de aposentadoria, devendo ser computado o período que antecedeu à inovação constitucional”.
VI. Pelas razões expostas, constata-se a ausência de omissão no acórdão embargado, o qual manteve a sentença que julgou procedente o pedido para: “1) DECLARAR a nulidade parcial da Decisão n. 3867/2019 do TCDF, em relação à exclusão dos 1.445 dias de tempo de serviço prestado entre 1995 a dez/1998, antes da EC 20/98, em cargos diretivos da OAB/MG e DETERMINAR a sua reinclusão na contagem de tempo da aposentadoria do autor; e 2) DECLARAR a nulidade da Decisão n. 2967/2021 do TCDF que determinou o recálculo da dos proventos da aposentadoria do autor e DETERMINAR ao Distrito Federal que mantenha o cálculo de proventos da aposentadoria especial anteriormente concedida ao requerente, considerando-se o percentual de 100% (cem por cento) sobre o salário de contribuição ou de benefício nos termos do artigo 8o, inciso I da Lei Complementar 142/2013”.
VII. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
VIII. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IX. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.